Tribunal: TJMT
Processo: 0026789-08.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026789-08.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ MENNA BARRETO NETO - CPF: 210.785.300-25 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - CPF: 014.361.971-39 (ADVOGADO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO DAMIN- registrado(a) civilmente como GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (EMBARGADO), VICTOR GUIMARO SAKITANI - CPF: 341.516.548-52 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO DAMIN- registrado(a) civilmente como GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGLIGÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO DE AÇÃO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE EM JUSTIÇA ESTADUAL. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu a apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada, tendo enfrentado adequadamente a questão central da controvérsia relativa à responsabilidade civil do advogado.

A pretensão de rediscutir o mérito de decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, acobertadas pela coisa julgada material, não compete ao juízo cível estadual, sendo inviável reconhecer falha na atuação do advogado sem reexaminar o conteúdo daquelas decisões.

Configura omissão a ausência de manifestação específica sobre os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora na condenação por reconvenção.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ LUIZ MENNA BARRETO NETO contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu a apelação interposta pelo embargante nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGLIGÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO DE AÇÃO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE EM JUSTIÇA ESTADUAL. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais e parcialmente procedente a reconvenção. O apelante busca a reforma da sentença alegando negligência do advogado recorrido, que não interpôs embargos de declaração em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região, o qual teria reproduzido erro de fato previamente corrigido em sentença de primeiro grau. Afirma que essa omissão, juntamente com a prestação de informações inverídicas, causou-lhe prejuízos materiais e morais, e que a reconvenção sobre honorários advocatícios de outra ação trabalhista deveria ter sido julgada improcedente por ausência de conexão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do advogado recorrido, ao deixar de interpor embargos de declaração no segundo grau de jurisdição, configura omissão voluntária e negligente que enseje responsabilidade civil e reparação por danos materiais e morais; e (ii) determinar a adequação do julgamento da reconvenção que condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação do advogado é de meio, e não de resultado, exigindo para a configuração da responsabilidade civil a demonstração inequívoca de conduta negligente, imprudente ou imperita.

A análise dos autos não revela elemento probatório capaz de evidenciar, de forma clara e objetiva, a suposta omissão culposa do patrono.

A pretensão do autor busca, na realidade, reabrir discussão encerrada na Justiça do Trabalho, com o intuito de rediscutir matéria já apreciada e acobertada pela coisa julgada material, o que não compete ao juízo cível estadual.

A sentença de primeiro grau reconheceu a dívida referente à verba honorária devida ao apelado na reconvenção, e essa condenação deve ser mantida, inclusive porque o próprio autor reconheceu a dívida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto a análise dos documentos do processo e na falta de resposta à questão central da controvérsia, qual seja, se a conduta do advogado recorrido, ao deixar de interpor embargos de declaração no segundo grau de jurisdição trabalhista, configuraria omissão voluntária e negligente a ensejar responsabilidade civil e reparação por danos materiais e morais.

Afirma que o embargado, como seu advogado na reclamação trabalhista, interpôs embargos de declaração em primeira instância e conseguiu corrigir o erro de fato. Contudo, quando a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) recorreu, o TRT da 23a Região reproduziu o mesmo erro de fato da sentença original, e o embargado deixou de interpor embargos de declaração para corrigi-lo, o que teria causado prejuízos ao embargante.

A segunda omissão apontada refere-se aos acessórios da condenação da reconvenção, pois não teria sido apreciado o que foi alegado no recurso de apelação relativamente a essas verbas. Sustenta que a correção monetária sobre o pedido da reconvenção seria devida tão somente a partir do ajuizamento da reconvenção, com juros moratórios a partir da sentença, e que a taxa SELIC deve ser deduzida do IPCA, conforme legislação específica.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam esclarecidas as omissões apontadas, atribuindo-se efeitos infringentes ao julgado para dar provimento ao recurso de apelação.

Contrarrazões apresentadas no ID 301696899.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Sustenta a embargante a existência de omissão no acórdão embargado quanto a dois pontos: a primeira relacionada à análise do mérito da responsabilidade civil do advogado por não ter interposto embargos de declaração em segundo grau na reclamação trabalhista; e a segunda referente aos acessórios da condenação na reconvenção (correção monetária e juros de mora).

No que tange à primeira omissão alegada, não assiste razão ao embargante.

Confira:

“(...) Quanto ao mérito, ressalte-se, inicialmente, que a obrigação assumida pelo advogado no desempenho de sua profissão é, por excelência, de meio, e não de resultado. Assim, a configuração de eventual responsabilidade civil do causídico demanda a demonstração inequívoca de conduta negligente, imprudente ou imperita, nos moldes do artigo 186 do Código Civil.

No caso sub judice, o apelante fundamenta a sua insurgência na suposta negligência do recorrido, ao deixar de interpor embargos de declaração em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região, que conteria erro de fato. Alega, ademais, que o advogado também teria falhado ao não instruí-lo sobre a possibilidade de interposição de ação rescisória.

Todavia, a análise dos autos revela que inexiste elemento probatório capaz de evidenciar, de forma clara e objetiva, a suposta omissão culposa do patrono.

Entretanto, conforme corretamente observado pelo juízo de origem,
a pretensão do autor, na realidade, busca reabrir discussão encerrada na Justiça do Trabalho, pretendendo a obtenção de indenização sob fundamento de que não recebeu todos os valores que entende devidos naquela seara
. O próprio valor da causa, fixado em R$ 497.647,93, corrobora essa constatação.

Importa destacar que, para demonstrar o alegado erro de fato e o suposto prejuízo oriundo da ausência de interposição de recurso, o apelante adentra ao mérito da demanda trabalhista, apontando o que considera vícios nos fundamentos do acórdão, com o intuito de rediscutir matéria já apreciada e acobertada pela coisa julgada material.

Assim,
não há como se reconhecer a existência de falha na atuação do advogado sem se reexaminar o conteúdo das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, o que não compete ao juízo cível estadual. Além disso, não há nos autos elemento concreto que demonstre desídia, imprudência ou imperícia do réu
. (...)”

Assim, foi ressaltado que a obrigação do advogado é de meio, e não de resultado, exigindo para a configuração da responsabilidade civil a demonstração inequívoca de conduta negligente, imprudente ou imperita, o que não se verificou no caso em análise.

No tocante à segunda omissão, referente aos acessórios da condenação na reconvenção, assiste parcial razão ao embargante.

O acórdão embargado, ao manter a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, não se manifestou especificamente sobre os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

Em se tratando de obrigação contratual, com data certa de vencimento, ocorrido este e não cumprida aquela, a incidência dos encargos da mora é automática, uma vez que, nos termos do art. 397 do Código Civil, "
o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
".

Assim, tanto a correção monetária quanto os juros de mora decorrentes da ausência de tempestivo pagamento de honorários advocatícios contratuais incidem a partir da data do respectivo inadimplemento, nos termos pactuados no contrato.

Quanto aos índices, também deveriam ser aplicados aqueles convencionados no documento contratual (IGPM + juros de mora de 1,5% ao mês). Todavia, o juízo
a quo
estipulou que devem incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora pela taxa SELIC.

Como o embargado não se insurgiu quanto a isso, deve permanecer a condenação com os índices genéricos, a fim de evitar
reformatio in pejus
. Dessa forma, é necessária a retificação do acórdão para que a correção monetária seja calculada pelo IPCA e os juros moratórios incidam pela taxa SELIC, conforme os arts. 389, caput e parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
apenas para reconhecer a omissão quanto à correção monetária e juros de mora, determinando que, na condenação fixada na reconvenção, a correção monetária seja calculada pelo IPCA e os juros moratórios incidam pela taxa SELIC, conforme os arts. 389, caput e parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025